Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO SEM ASSINATURA. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO CONTRATO. REAJUSTE DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de relação locatícia entre as partes, com base em provas documentais e testemunhais, apesar da ausência de assinatura no contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação contratual válida entre as partes, mesmo sem assinatura no contrato; e (ii) estabelecer se o valor dos aluguéis cobrados deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de a parte recorrente ter o patrocínio da causa por advogado particular não pode ser considerado, por si só, como fundamento para rejeitar o pedido de gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça mantida.
4. A mera interposição de recurso é exercício regular de direito e não configura dolo processual. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos. Litigância de má-fé afastada.
5. A alegação de inexigibilidade do título confunde-se com o mérito da apelação e com ele será analisado. Preliminar afastada.
6. A ausência de assinatura no contrato não invalida a relação locatícia, diante da existência de provas documentais (mensagens, e-mails, comprovantes de pagamento) que demonstram a efetiva contratação.
7. O recorrente não se desincumbe do ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
8. O valor do aluguel reajustado é considerado razoável, conforme cláusula contratual e ausência de prova em sentido contrário pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, incisos I e II; CC, arts. 107 e 112; Lei no 8.245/91, art. 23, incisos I e VIII.